Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. Eventual reconhecimento da insubsistência das teses de omissão e contradição no v acórdão, suscitadas pela parte embargante, acarreta o não provimento dos embargos de declaração, não se tratando de circunstância apta a justificar o não conhecimento do recurso.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
3. Constatada a inexistência de discussão, pelas partes litigantes, a respeito da legitimidade da impetrante para o fim de impetrar o mandado de segurança preventivo, somente haveria necessidade de manifestação, de ofício, por parte do egrégio Colegiado a respeito da questão, caso estivesse caracterizada a ilegitimidade ativa ad causam, circunstância não observada no caso concreto.
4. Tem-se por não caracterizadas a omissão ou a contradição apontadas pelo embargante, uma vez que o egrégio Colegiado analisou de forma coerente e exaustiva as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando assinalado que a Lei Distrital no 1.254/1996 padece de inconstitucionalidade, uma vez que, se limitou-se a delegar, ao decreto regulamentador, o estabelecimento das hipóteses em que é permitida a exigência de pagamento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, em flagrante ofensa ao princípio da reserva legal, previsto no § 7o do artigo 150 da Constituição Federal.
5. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.